Tribunal: TJDFT
Processo: 0707676-67.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA.
CONFIGURADO. OITIVA DE TESTEMUNHAS. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. A elucidação da existência ou não de união estável entre as partes requer apreciar com mais detalhes a presença dos seus requisitos exigidos por lei, tais como publicidade, continuidade, estabilidade e formação de núcleo familiar, o que, diante de fatos ainda controversos, necessária se faz a produção de prova testemunhal.
2. Por se tratar de questão eminentemente fática, a necessidade da oitiva de testemunhas que faziam parte da convivência do casal é de fato elemento crucial para que se possa trazer à baila elementos mais concretos quanto à existência da união estável entre as partes, pois é um dos direitos da parte jurisdicionada conseguir do Poder Judiciário uma tutela jurisdicional mais adequada, em face do princípio constitucional do direito de ação e de ampla defesa.
3. Nesse sentido, a ausência da oitiva das testemunhas, conforme pleiteado pela parte apelante/ré, foi indevida, configurando-se, assim, o cerceamento de seu direito de defesa, em face da afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. Recurso conhecido e acolhida a preliminar de cerceamento de defesa para dar provimento ao recurso.